Tribunal: TJDFT
Processo: 0736086-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736086-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPC CONSTRUCOES S/A AGRAVADO: CASTRO JUNIOR - SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por CASTRO JR. SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por EPC CONSTRUCOES S/A. O agravante, CASTRO JR, pede a reconsideração da decisão agravada para seja determinado ao juízo da primeira instância que se manifeste acerca das matérias alegadas pela EPC CONSTRUCOES sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição (ID 64353678). Nos termos do art. 1.021, § 7o, do Código de Processo Civil (CPC), intime-se ao agravado, EPC CONSTRUCOES S/A., para contrarrazões ao agravo interno. Não há perigo ou inutilidade da apreciação da matéria suscitada no agravo interno, de modo que ele deve aguardar o contraditório. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator